Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716150-84.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: E. H. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIENE DA SILVA DOS REIS D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em 1a Instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator